Tribunal: TJDFT
Processo: 0713641-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713641-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO VIEIRA DA SILVA, LUCELIA VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Manifestem-se os agravantes se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal requerido abrangeria também o pedido subsidiário de depósito das parcelas incontroversas em juízo, a fim de evitar-se a negativação dos autores em cadastros restritivos de crédito. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para imediata apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. I. Brasília, sábado, 30 de maio de 2020, às 16h21min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator